Tribunal: CARF
Processo: 15374.911648/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.911648/2008-06
ACÓRDÃO
3001-003.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARMOQUIMICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
CONFISSÃO DE DÉBITO.
A DCOMP é instrumento declaratório suficiente para constituir, por si,
eventual crédito tributário contra o contribuinte.
DCOMP – DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO /
DESISTÊNCIA PELO CONTRIBUINTE POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
INVIABILIDADE.
Uma vez recebido o Despacho Decisório atinente ao pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, não pode o mesmo, em sede
de manifestação de inconformidade, requerer o cancelamento da DCOMP
subjacente.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA /
CANCELAMENTO DE DCOMP. DELEGACIAS REGIONAIS DA RECEITA
FEDERAL.
O CARF não é competente para processar e julgar pedidos de desistência
de compensações, cabendo tal desiderato às Delegacias Regionais da
Receita Federal, de acordo com o domicílio fiscal do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911648/2008-06
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido compensação formulado pelo contribuinte recorrente por meio
do qual o mesmo requer a compensação de valores recolhidos supostamente a maior a título de
PIS/PASEP com outros débitos também de PIS/PASEP, totalizando R$ 61.049,29 de débitos
declarados como compensados.
O Despacho Decisório emitido eletronicamente negou o direito à compensação
declarada pelo contribuinte sob o elemento probatório de que o valor declarado como utilizado
para a compensação declarada já teria sido consumido na quitação de outro débito tributário do
próprio titular.
O contribuinte recorrente, inconformado com o Despacho Decisório, assim como
agora procede em sede de recurso voluntário, manejou manifestação de inconformidade à DRJ
arguindo e provando ter recolhido valores de PIS/PASEP e que teria, equivocadamente, procedido
com a declaração de compensação em questão. Isso quando, em verdade, desejava cancelar a
DCOMP em questão para que pudesse manter o crédito antes utilizado como fonte de quitação
sob condição resolutiva.
Requereu, ainda, que fosse reconhecida a extinção do crédito tributário que utilizou
como recurso para a compensação, dada a comprovação do seu recolhimento e pedido de
cancelamento da compensação.
A DRJ, por sua vez, negou a Manifestação de Inconformidade do contribuinte sob
fundamento de que não é competente para processar e julgar pedidos de cancelamento de
DCOMP, segundo as normas de estrutura interna dos órgãos da Administração. O contribuinte
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911648/2008-06
3
devolve, por sua vez, a mesma matéria em sede recursal esgrimida na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Declaração de compensação sob condição resolutória. Confissão de débito.
A DCOMP e DCTF são instrumentos declaratórios suficientes em si para constituir
crédito tributário contra o contribuinte, uma vez que nesses documentos o contribuinte declara e
confessa a pretensão de extinção de um débito tributário com um crédito tributário, sob o ponto
de vista do contribuinte.
No caso da DCOMP, após declarada a compensação pretendida pelo contribuinte o
Fisco tem o prazo de 5 anos para verificar a correção das informações prestadas e da efetiva
existência dos créditos tributários, com o destaque para a presunção de veracidade da confissão
contida na declaração prestada na forma do cumprimento de obrigação tributária acessória.
É o que se denota dos termos do parágrafo 5o do artigo 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (destaques
adicionados)
A declaração prestada pelo contribuinte constitui o crédito tributário contra o
mesmo. Por sua vez, caberia ao contribuinte a comprovação da quitação do débito fiscal que havia
sido submetido ao pagamento via compensação, uma vez que crédito que servia de fonte para o
pagamento sob causa resolutiva deixou de estar alocado à subjacente compensação.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911648/2008-06
4

3. DCOMP – Declaração de Compensação. Pedido de cancelamento / desistência
pelo contribuinte posterior ao despacho decisório. Inviabilidade.
Como visto o ato de declarar a compensação ao Fisco implica diversos reflexos
jurídicos e legais. Por se tratar de uma obrigação acessória formal, que visa o pagamento de
tributos sob condição e confissão do contribuinte, o seu cancelamento possui regramento e
procedimento específicos.
Nesses
procedimentos
administrativos
especificamente
relacionados
ao
cancelamento ou desistência relacionados a declarações já prestadas pelos contribuintes, além da
necessidade da observância de determinado rito procedimental, a iniciativa do contribuinte deve,
sempre, preceder o Despacho Decisório.
Numero do processo: 11080.004258/2009-03
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 15 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/09/2005 a 30/09/2005 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE
PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA. O cancelamento do
PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a decisão administrativa,
configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos órgãos julgadores
proceder o cancelamento de PER/DCOMP por incompetência e ausência de
previsão legal.
Numero da decisão: 3001-001.569
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva –
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcos Roberto da Silva (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Nome do relator: Diego Diniz Ribeiro
Uma vez recebido o Despacho Decisório atinente ao pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, não pode o mesmo, em sede de Manifestação de Inconformidade,
requerer o cancelamento da DCOMP subjacente.
4. Competência para processar os pedidos de desistência / cancelamento de
DCOMP. Delegacias Regionais da Receita Federal.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.911648/2008-06
5
As Delegacias Regionais de Julgamentos – DRJ não são competentes para a
apreciação de pedido de cancelamento de DCOMP a teor das sucessivas normas de direito
tributário expedidas pela SRF, como as IN SRF 460/2004, 600/2005, 900/2008 e 1.300/2012, que
atribuem às Delegacias Regionais da Receita Federal a competência para processar e julgar o
pedido de cancelamento da declaração de compensação. As regras contidas no artigo 280 da
Portaria MF no 125 de 2009, mantidas que foram ao longo do tempo também por normativos do
MF, como as Portarias MF 587/10 e Portaria ME no 284/20, são aplicáveis.
Sequer a fungibilidade poderia ser aplicada ao caso concreto, haja vista que o
procedimento de cancelamento é específico e demanda a apuração do crédito e do efetivo
recolhimento do débito anteriormente pago mediante condição via compensação que não se
confirmou.
Como acima abordado, a comprovação apenas do recolhimento dos DARFs
referentes aos tributos recolhidos a maior ou indevidamente não é suficiente para comprovar a
quitação dos tributos devidos e confessados que o contribuinte pretendeu pagar via compensação
que, ao final não se confirmou por motivo de glosa dado o uso anterior do valor que se pretendia
utilizar para pagar tributo.
O Despacho Decisório está correto e a confissão de equívoco cumulada com o
pedido de cancelamento ou desistência em sede de Manifestação de Inconformidade apenas
comprova o quanto no mesmo fora decido.
O CARF não é competente para processar e julgar pedidos de desistência de
compensações, cabendo tal desiderato às Delegacias Regionais da Receita Federal, de acordo com
o domicílio fiscal do contribuinte. Nas Regionais é que questões atinentes a quitação de tributos
poderá ser avaliada, seja o comprovadamente recolhido, seja aquele que se encontrava pago sob
condição resolutiva e que, após o Despacho Decisório, deixou de ter um recolhimento alocado
para o mesmo e se tornou exigível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 205
DF CARF MF
Original